Tribunal: CARF
Processo: 10983.720691/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720691/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.292 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
KEILANA CRUZ LUIZ - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas a
venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por KEILANA CRUZ LUIZ – ME
contra decisão da DRJ/POA (fls. 171/179), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01.02.2015.
A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte ter comercializado
mercadorias objeto de descaminho, nos termos do art. 29, VII, da Lei Complementar n° 123, de
2006, conforme Representação Fiscal para exclusão do simples nacional (fl. 6/8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720691/2015-93
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720691/2015-93

A ora Recorrente arguiu em manifestação de inconformidade que a citação por
edital do auto de infração foi irregular e que havia apresentados a documentação que
demonstrava a legítima aquisição das mercadorias.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu válida a exclusão
em razão da apreensão no estabelecimento e decretação de pena de perdimento de produtos
estrangeiros destinados à revenda, conforme PAF no 10983.720690/2015-49 (fls. 10/55). A
referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/02/2015
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho é causa de
exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional.
Em sede de recurso voluntário (fls. 188/193), a contribuinte alega que não teve
tempo hábil para comprovar a aquisição regular das mercadorias apreendidas por estar
hospitalizada; que a autoridade lavrou auto de infração de perdimento sem considerar a análise
de qualquer documentação, em razão de a titular da empresa individual estar hospitalizada; que a
ciência daquele auto de infração se deu via edital; que, mesmo sem possuir ciência do atuo de
infração de perdimento, apresentou documentação que comprovaria a regular aquisição dos
produtos; os documentos apresentados após a lavratura do auto de infração foram objeto de
análise, mas foram consideradas incompletos. Em relação ao presente processo, repisa os
argumentos da manifestação de inconformidade, em especial que a citação por edital do auto de
infração foi irregular, isto é, em desacordo com o Decreto no 70.235, de 1972, e que havia
apresentado a documentação de aquisição regular das mercadorias. Ressalta que não houve
prática de descaminho, pois apresentou as notas fiscais de aquisição dos produtos sobre os quais
foi decretado o perdimento. Ao final, requer seja decretada a insubsistência do ADE de exclusão
do Simples Nacional e do auto de infração de perdimento de bens.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

1. Conhecimento
1.1. Tempestividade
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 10.04.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 185), portanto o Recurso
Voluntário apresentado em 10.05.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 187) é tempestivo.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720691/2015-93

1.2. Nulidade da ciência do Auto de Infração da Pena de Perdimento
O sujeito passivo alega que a ciência via edital no PAF no 10983.720690/2015-49,
que trata da apreensão e pena de perdimento, juntado ao presente processo (fls. 10/55), possui
vício ao não observar a regra de subsidiariedade prevista no art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972.
Apenas a título de esclarecimento à ora Recorrente, registre-se que a matéria sobre
importação irregular de mercadorias estrangeiras, como, por exemplo, objeto de descaminho,
tem regulação específica na legislação aduaneira (art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 1.455, de
1976), que não prevê regra de subsidiariedade análoga ao art. 23 da Decreto no 70.235, de 1972.
O Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 37, disciplina da seguinte forma as
comunicações de atos processuais no caso de descaminho ou contrabando:
Art. 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através de
processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de
apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação no
prazo de 20 (vinte) dias implica em revelia. (g.n.)
Assim, em que pese a matéria ser estranha ao presente processo e sobre a qual a 1a
Seção de Julgamento do CARF não possui competência, registre-se como absolutamente correta
a decisão de primeira instância em não conhecer as alegações de vício no processo no
10983.720690/2015-49.
O presente processo versa sobre exclusão do Simples Nacional, materializada por
ADE, sobre o qual não há qualquer alegação de vício sobre a edição deste ato.
Assim, não deve ser conhecido o presente recurso voluntário em relação à matéria
denominada nulidade da citação por edital do auto de infração de perdimento de mercadorias.

1.3. Comprovação da aquisição regular das mercadorias objeto de perdimento
No mesmo sentido ao tópico anterior, trata-se de matéria estranha ao presente
processo e sobre a qual a 1a Seção de Julgamento do CARF não possui competência, todavia,
com objetivo de esclarecer os fatos ao sujeito passivo, informa-se que a alegada comprovação da
aquisição regular das mercadorias objeto de apreensão foi objeto de análise, ainda que posterior a
lavratura do Auto de Infração, e não foi acolhida no PAF no 10983.720690/2015-49 (fls. 10/55).
Dessa forma, o segundo argumento aduzido no Recurso Voluntário, comprovação
das mercadorias objeto de perdimento, igualmente não deve ser conhecido por ser matéria
estranha ao presente processo de exclusão do Simples Nacional.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720691/2015-93

2. Mérito
À exceção dos argumentos relativos a eventuais vícios no PAF no
10983.720690/2015-49, relativo a apreensão e perdimento de bens, a Recorrente não apresenta
qualquer argumento que afaste a edição do ADE.
Sobre esse ponto, registre-se que a previsão de exclusão consta ar. 29, inciso VII e
§ 1o da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; (...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguinte. (...)
Como bem observado na decisão de primeira instância, nesse processo, caberia ao
sujeito passivo demonstrar de forma inequívoca que não incorreu na hipótese de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, mediante apresentação
de todos os documentos requeridos pela fiscalização, o que não logrou fazer.
De fato, desnecessário, senão impossível, provar que os produtos foram
comercializados, pois, antes de o serem, foram apreendidos pelo Fisco estadual em decorrência
de terem sidos introduzidos no país de forma irregular.
A finalidade da consequência legal pela exclusão em comento é a de não permitir
que empresa optante do regime favorecido do Simples Nacional, isto é, detentor de favor fiscal
concorra de forma ilegal e em detrimento da indústria nacional, ou seja, evitar a insólita situação
de renúncia fiscal por parte do Estado para beneficiar quem prejudica o mercado concorrencial
lícito.
Evidentemente que a expressão “comercializar mercadorias” não se restringe
apenas e exclusivamente às hipóteses em que fosse verificado in loco pela autoridade tributária a
ocorrência de atos de mercancia com a mercadoria objeto de descaminho ou contrabando.
Invoca-se essa quase absurda hipótese justamente porque é fato notório, portanto, desnecessário
provar, que uma mercadoria introduzida no estoque de uma empresa de forma ilícita, em
decorrência de descaminho ou contrabando, por exemplo, obviamente não terá saída do estoque
via nota fiscal, sob pena de evidenciar prova de sonegação fiscal.
Assim, a interpretação adequada e coerente com a finalidade do art. 29, VII, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, é aquela que implica exclusão do Simples Nacional da
empresa que mantenha em seu estoque ou expostas a venda para comercialização mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
Em face do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.292 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720691/2015-93

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital